Tribunal: TJMT
Processo: 1007111-75.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007111-75.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA NIZA DA CRUZ VERDADEIRO - CPF: 340.644.248-08 (APELANTE), FERNANDO CESAR FURLANETO - CPF: 401.237.718-38 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito bancário. Apelação cível. Ação revisional. Cédula de crédito bancária. Financiamento de veículo. capitalização mensal de juros remuneratórios. previsão expressa em contrato celebrado após a edição da mp no 2.170-36/2001. legalidade. Tarifa de cadastro e de registro de contrato. transferência da despesa ao consumidor
.
Possibilidade. Seguro prestamista. Venda casada. Não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de financiamento bancário por não ter sido verificada a presença de ilegalidade ou abusividade na prática de capitalização mensal de juros e cobrança da tarifa de castrado, registro de contrato e seguro prestamista, em razão do expresso ajuste nesse sentido no contrato celebrado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é ilegal a prática de capitalização mensal de juros remuneratórios à falta de clara e objetiva previsão contratual autorizativa; e (ii) a legalidade da cobrança de taxas e tarifas administrativas.

III. Razões de decidir

3. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), sendo que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

4. A cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de registro de contrato é válida, conforme entendimento sumulado pelo (
STJ - AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS
)
,
desde que relacionadas a despesas intrínsecas à operação bancária.

5. O apelante não comprovou, de forma suficiente, a existência de onerosidade excessiva ou a prestação inadequada dos serviços cobrados, limitando-se a alegações genéricas.

6. É válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KARINA NIZA DA RUZ VERDADEIRO contra a r. sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 1oVara de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS (com PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA)
”

(Proc. no
1007111-75.2024.8.11.0040
), ajuizada pelo apelante contra o BANCO PAN S.A., j
ulgou o pedido improcedente por não verificar a presença de cláusula ilegal ou abusiva no contrato de financiamento objeto da lide (cf. Id. no 268491480).

A

apelante afirma que “
ao fechar o negócio, a Casa Bancária não informou de forma clara e precisa sobre o método de amortização de juros praticado em seu contrato, e ainda se aproveitando de forma dolosa, inseriu taxas e tarifas que oneraram o contrato drasticamente o Apelante (a) sem quaisquer informações sobre as referidas taxa
”,
pois,
a autonomia da vontade do aderente é severamente limitada, pois as cláusulas são elaboradas previamente e o aderente não tem a oportunidade de compreendê-las ou discutir seu conteúdo, isso resulta em uma falta de consentimento válido, já que o aderente não pode manifestar sua vontade. O banco, por sua vez, impõe condições que podem levar o devedor a uma situação econômica desfavorável caso não cumpra as obrigações. Assim, reconhece-se a hipossuficiência do aderente, que se submete às regras impostas sem poder questionar as cláusulas do contrato.

Sustenta a ilegalidade da prática de capitalização mensal de juros no presente caso, tendo em vista que não foi objeto de expresso ajuste no contrato objeto da lide, na medida em que não está clara a sua previsão nas disposições contratuais.

Suscita a nulidade da cláusula referente à adesão de seguro prestamista, tarifa de cadastro, do registro de contrato, avalição do bem, argumenta, ainda, que não houve esclarecimento prévio sobre a finalidade das tarifas cobradas, fazendo assim necessário a devida devolução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a abusividade da capitalização mensal de juros e da cobrança das tarifas administrativa indicadas,
com a determinação de revisão do valor da dívida, com a consequente condenação à restituição do que foi cobrado indevidamente
(cf. Id. no 268491482).

O apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O objeto da presente lide revisional é a
Cédula de Crédito Bancário no 091200234
, emitida em
30.11.2021
, no valor de R$ 75.869-76, a ser quitada mediante 48 parcelas mensais de R$ 1.580,62, com previsão de taxa de juros remuneratórios de 2.44
% ao mês e
33.55
% ao ano, com custo efetivo total de 3.13% ao mês e 44.79% ao ano,
entre outras disposições, contém
cláusula que prevê

a
cobrança de taxa das
tarifas de cadastro, do registro de contrato, avalição do bem

e
seguro prestamista
(cf. Id. no 268491475).

No caso, o contrato de financiamento prevê juros remuneratórios de 2.44% ao mês e 33.55% ao ano e com custo efetivo total de 3.13% a.m. e de 44.79% a.a. (cf. Id. no 268491475 – pág. 01 e 02), o que já é suficiente para admitir a capitalização mensal desse encargo, não havendo abusividade.

Sobre a capitalização
mensal
de juros, o eg. STJ
já definiu
que é
“
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), e também de que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula no 541).

Reeditando esse entendimento, por meio do julgamento do REsp no 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior
também
fixou a seguinte tese:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança

de

juros

capitalizados

nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa

firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer

periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências

vedadas

nesta

esfera

recursal

extraordinária,

em virtude

dos

óbices

contidos

nos

Enunciados

5

e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2

Relativamente

aos

pactos

não

exibidos,

verifica-se

ter

o Tribunal

a

quo

determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo

qual

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a

autora

pretendia

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3

Segundo

a

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça, é possível

tanto

a

compensação

de

créditos

quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

pagamento,

em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento

não

tem

caráter

protelatório.

Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Quanto à cobrança de tarifa
assim sendo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, houve a cobrança de R$ 750,00, a título de tarifa de cadastro; R$
408,00,
a título de avaliação, R$
316,00
a Título de registro do contrato, valores que não se mostram excessivos com aqueles praticados no mercado, conforme bem registrado na sentença.

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a ausência de demonstração de onerosidade excessiva, a cobrança das tarifas é legal, de modo que mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em recente decisão acerca do tema, no REsp no 1.578.553/SP submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso".(STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28.11.2018)

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO.
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida no recurso especial foi debatida pelo Tribunal de origem.

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de
cadastro
, de
avaliação
e de
registro
. Precedentes.

4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) (destaquei)

Já no que toca ao seguro prestamista, é perfeitamente válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições de contrato de financiamento bancário, desde que a instituição financeira não condicione a celebração do contrato principal à adesão ao seguro (STJ, REsp 1639320/SP), logo, como a CCB em discussão traz a contratação de seguro como simples opção ao consumidor, facultando a inclusão do valor do prêmio mensal na composição das parcelas contratuais, o que é bem ilustrado pelo fato de o autor/apelante ter aderido ao “

PAN Protege Proteção Financeira
”, não se pode dizer que há qualquer ilegalidade na cobrança a esse título.

Por fim, não conheço do tópico recursal em que o apelante tece críticas
genérica
s

às disposições do contrato objeto da lide, sob o argumento de “
a Casa Bancária não informou de forma clara e precisa sobre o método de amortização de juros praticado em seu contrato, e ainda se aproveitando de forma dolosa, inseriu taxas e tarifas que oneraram o contrato drasticamente o Apelante (a) sem quaisquer informações sobre as referidas taxas
”,
(STJ, Súmula no 381).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a

título de honorários sucumbenciais,

observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando a mesma regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025